Tribunal: STF
Processo: AI 667967
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Prescrição. Diferenças de complementação de aposentadoria. Inexistência de repercussão geral. ARE-RG 697.514 (tema 583), de minha relatoria, DJe 14.9.2012. 3. Embargos de declaração acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem com base no disposto no art. 543-B do CPC.